Tribunal: TJES
Processo: 5000368-66.2022.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000368-66.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILESIA DA SILVA MARQUES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5000368-66.2022.8.08.0029

RECORRENTE: SILESIA DA SILVA MARQUES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 11881047).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ILETRADA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando, em síntese, ser extremamente pobre e analfabeta, razão pela qual o contrato celebrado é nulo, por inobservância da forma prescrita em lei.
3.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a condição de analfabetismo da Autora/Recorrente não é impedimento para realizar o empréstimo,
até porque esta possui plena capacidade para a prática de atos da vida civil. O art. 595 do CCB/02 preceitua, que “
n
o
contrato de prestação de serviço,

quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”
. 4.
A julgadora primitiva, verificou, acertadamente, que “
Em análise dos documentos juntados aos processos de n.º 5000248-23.2022.8.08.0029; 5000252-60.2022.8.08.0029 e 5000368-66.2022.8.08.0029 nos ID’s 26169135-30398470 a 30398473- 24144422 e 24144428, observa-se que, em se tratando de parte autora analfabeta, há o preenchimento dos requisitos para validade de todas as contratações. Diz-se isso porque, constam em todos os contratos as assinaturas de 02 (duas) testemunhas, inclusive com documentos pessoais destas com o fim de qualificá-las, sendo que nos autos de n.º 5000248-23.2022.8.08.0029 há assinatura das testemunhas LILIAN HARTT DE PAIVA e CAMILA DE OLIVEIRA CORDEIRO na data de 22.04.2021, já no processo de n.º 5000252-60.2022.8.08.0029 assinam como testemunhas MARIA ANGELICA AGUIAR CESTARI e MARCELO PESSANHA XAVIER na data de 21.07.2021 e no feito de n.º 5000368-66.2022.8.08.0029 assinam LILIAN HARTT DE PAIVA e CAMILA DE OLIVEIRA CORDEIRO como testemunhas em 06.05.2021. Além disso, os contratos encontram assinados a rogo pelo filho do requerente ALCIDES MARQUES FERNANDES nos autos de n.º 5000248-23.2022.8.08.0029 e nos autos de n.º 5000252-60.2022.8.08.0029 quem assina a rogo é a filha MAIARA MARQUES DE AZEVEDO no feito de n.º 55000368-66.2022.8.08.0029 novamente a rogo, assinam os filho ALCIDES MARQUES FERNANDES e MAIARA MARQUES DE AZEVEDO, também anexados os documentos pessoais dos assinantes (ID 26169135 - Pág. 3- 30398472 - Pág. 1 24144422 - Pág. 1 e 24144428 - Pág. 9).”
.

5.
Dessa forma, restando incontroverso, que as assinaturas a rogo foram realizadas na presença de testemunhas e por seus filhos, portanto, pessoas de sua plena confiança, somado ao fato de que o valor foi depositado em sua conta corrente, não merece amparo a pretensão recursal.
6.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
8.

Condeno à Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)